Tribunal: TJDFT
Processo: 0717612-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. “CESSÃO” DO IMÓVEL A TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ E INOPONÍVEL AO PROMISSÁRIO VENDEDOR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. À luz do que dispõe o artigo 330, inciso I e § 1o, não se ressente de inépcia petição inicial elaborada em conformidade com os artigos 319, 320, 322 e 324 do Código de Processo Civil.
II. O parcelamento não fragmenta a unidade jurídica da obrigação e por isso a prescrição da pretensão de cobrança só começa a fluir a partir do vencimento da última prestação do débito.
III. A teor do que prescreve o artigo 685 do Código Civil, não pode ser considerada em causa própria procuração que não contempla expressamente a cláusula “in rem suam” nem poderes para transmissão da propriedade ao próprio outorgado.
IV. O promitente comprador não se exime das obrigações contraídas na promessa de compra e venda pelo fato de posteriormente ter negociado o imóvel com terceiro por meio de negócio jurídico ineficaz e inoponível ao promissário vendedor.
V. Apelação desprovida.